Tribunal: TJMT
Processo: 1002639-63.2020.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002639-63.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANILDES MARTINS DE MORAES GARCIA PALMA - CPF: 995.362.261-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIR LEITE DA SILVA (APELADO), Osvaldo da Silva Leite (APELADO), OSVALDO DA SILVA LEITE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA - DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB) – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

O ônus da prova e a revelia do réu impõem o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado.

A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não afasta o interesse do anterior proprietário de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1o, do CTB).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que em 12-2015 vendeu ao apelado uma motocicleta marca/modelo HONDA/BIZ 125 KS, fabricação/modelo 2008/2008, placa NJA2742, cor cinza, RENAVAM 00953129799, porém decorridos cinco anos ele ainda não o transferiu para o seu nome.

Argumenta que o seu direito está amparado no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e que o novo proprietário que não informa ao DETRAN a alteração do direito de propriedade sobre o automóvel comete a infração prevista no art. 233 do mesmo diploma.

Argui que “
há risco de sérios danos serem causados à apelante se não for ordenado ao apelado que transfira a motocicleta para seu nome, já que com o passar do tempo e a persistência do apelado em não regularizar a documentação da motocicleta, fará com que a apelante tenha contra si medida administrativa como a suspensão do direito de dirigir, bem como fica à mercê de sofrer eventual ação de reparação de danos decorrida de acidente de trânsito, execução de dívida ativa por parte do Estado, sem falar na esfera criminal, pois ante o comportamento atípico que o apelado juntamente com terceiros vem praticando, colocando, inclusive, em risco os transeuntes por onde passa
”.

O apelado é revel e não foi encontrado para apresentar contrarrazões (Id n. 154789200).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer e a condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Alega que em 12-2015 vendeu ao apelado uma motocicleta marca/modelo HONDA/BIZ 125 KS, fabricação/modelo 2008/2008, placa NJA2742, cor cinza, RENAVAM 00953129799.

Diz que transcorridos 5 anos sem que fosse efetuada a transferência da motocicleta e já havendo diversas multas, taxas e impostos inadimplidos, ajuizou a presente demanda visando que ele (apelado) fosse compelido a efetivar essa providência.

O feito foi extinto com resolução do mérito sob o fundamento de que a autora não cumpriu com a obrigação de comunicar a venda ao órgão responsável e que não comprovou a existência do negócio jurídico.

Apesar de devidamente citado (Id. no 154787294), o réu não apresentou contestação no prazo legal, por conseguinte foi considerado revel (art. 344 do Código de Processo Civil).

E era dele o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Todavia, nada manifestou, enquanto a apelante trouxe elementos convincentes do negócio pactuado, haja vista que a testemunha arrolada por ela, Fernando Garcia de Souza, afirmou que era vizinho do requerido e que tinha ciência de que ele comprou a moto dela (Id. no 154789173).

Neste caso, o art. 134 do CTB enuncia que,
“No caso de transferência de propriedade,
o proprietário antigo
deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um
prazo de trinta dias
, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.”.

Da mesma forma, com a transferência de propriedade, o comprador tem o dever de providenciar o novo certificado de registro, em igual prazo, como prescreve o art. 123, § 1o, do CTB, ônus que não foi cumprido por nenhuma das partes.

A despeito disso, a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito não afasta o interesse do proprietário
anterior
de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1o, do CTB).

Tanto é assim que o STJ tem flexibilizado a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, a exemplo do pagamento do IPVA.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO.
IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A interpretação do art. 134 do CTB pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está correta, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito. 2. Ademais, a transferência da propriedade de bens móveis, inclusive dos veículos, ocorre com a sua tradição, arts. 1.226 e 1.267 do CC
. (...)

(STJ - REsp: 1717204 SP 2017/0311882-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018)

RECURSO INOMINADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ALIENADO PERANTE O DETRAN/PR
. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
REVELIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM
. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, ALEGADAMENTE REVENDIDO A TERCEIRO, DEVERÁ SER SUSCITADA E COMPROVADA QUANDO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00087545320198160030 Foz do Iguaçu 0008754-53.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 30/04/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
TRANFERÊNCIA DO REGISTRO NO DETRAN PARA O ADQUIRENTE. AUSÊNCIA. REVELIA. ART. 344 DO CPC. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A TESE DO DEMANDANTE. EFEITOS.
AFIRMAÇÃO. CONSTRANGIMENTOS ALÉM DO ORDINÁRIO. DÉBITOS GERADOS INDEVIDAMENTE EM NOME DO ALIENANTE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL EXTENSO DESDE O NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil - CC, independentemente de registro no órgão administrativo competente. 2.
É certo que a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil como decorrência da revelia não é absoluta. Contudo, aferido que os elementos probatórios coligidos aos autos corroboram a tese do autor e, tendo havido análise na sentença não apenas da versão dos fatos dada pelo autor, mas principalmente da documentação apresentada, tornou-se, no caso concreto, à vista dessa mesma revelia, incontroversa a alegação de que o réu revel/apelado adquiriu o veículo e não cuidou de proceder à transferência junto ao órgão de trânsito (Detran/DF), o que, doravante, tornou-se cogente, à vista dos efeitos da referida revelia.
3. Tendo em vista que foram gerados constrangimentos ao autor em razão da inércia do réu que não procedeu à transferência no prazo legal, aí incluídos débitos tributários de considerável valor, relativos a período posterior à tradição do veículo, tem-se por configurados os danos de ordem moral passíveis de indenização. 4. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, de modo que no caso concreto afigura-se adequado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a esse título, à vista dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade observados na espécie. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07133785720218070007 1622765, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 28/09/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 17/10/2022)

Desta Câmara:

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO –
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Precedentes e Súmula 585 do STJ.
A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável.

(TJ-MT 10074296520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Desse modo, comprovada a tradição da motocicleta, o pedido inicial deve ser acolhido.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar procedente a Ação e determinar ao réu a obrigação de transferência da propriedade do veículo em até 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00.
Com a alteração no resultado, inverto o ônus da sucumbência que deverá ser suportada integralmente pela parte requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023